Tribunal: TJDFT
Processo: 0752676-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752676-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: R R DE S SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, ÁLVARO DAVID DE SOUSA SANTOS, LILIAN PAULA TRINDADE NASCIMENTO SANTOS, RITA RODRIGUES DE S SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 – Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que o sistema atual possui maior abrangência de pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 438 do Código de Processo Civil, porquanto mostra-se injustificável o indeferimento de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, uma vez demonstrada a necessidade de renovação das buscas por ativos financeiros da contraparte, diante do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 438 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012